Tribunal: TJPA
Processo: 0810898-38.2024.8.14.0000
Classe: CORREIÇÃO PARCIAL CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CORREIÇÃO PARCIAL CRIMINAL (419) - 0810898-38.2024.8.14.0000

CORRIGENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

CORRIGIDO: JUIZO DE CONCORDIA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0810898-38.2024.8.14.0000

CORREIÇÃO PARCIAL CRIMINAL

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

CORRIGENTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

CORRIGENDO(AS): IRAN FERREIRA SAMPAIO (JUIZ DA VARA ÚNICA

DE CONCÓRDIA DO PARÁ)

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

_____________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. CORREIÇÃO PARCIAL. INQUÉRITO POLICIAL. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS E PRORROGAÇÃO DE PRAZO. ARQUIVAMENTO SUPERVENIENTE DO PROCEDIMENTO INVESTIGATIVO A PEDIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PERDA DE OBJETO. CORREIÇÃO PARCIAL PREJUDICADA.

I.

CASO EM EXAME

1.

Correição parcial com pedido liminar interposta pelo Ministério Público contra decisão do Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Concórdia do Pará, que indeferiu diligências solicitadas pela autoridade policial e a prorrogação do prazo para a conclusão do Inquérito Policial n.º 0800391-91.2024.8.14.0105, requisitadas pelo próprio órgão ministerial.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a subsistência do interesse processual na correição parcial após o arquivamento do inquérito policial, a pedido do próprio órgão requerente.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

A correição parcial é cabível nos termos do art. 268 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, para corrigir atos que importem inversão tumultuária da ordem processual, paralisação indevida ou dilação abusiva de prazos, desde que ausente recurso próprio.

4.

O pedido formulado pelo Ministério Público perdeu seu objeto em razão do arquivamento superveniente do inquérito policial, por solicitação do próprio órgão, afastando o interesse processual e a utilidade da medida pretendida.

5.

A jurisprudência confirma que a manifestação de desinteresse no prosseguimento do feito acarreta a perda superveniente do objeto da correição, prejudicando o exame do mérito.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

6.

Correição parcial prejudicada.

Tese de julgamento
:

1.

A perda superveniente de objeto por arquivamento do inquérito policial a pedido do próprio requerente torna prejudicada a correição parcial.

2.

A ausência de interesse processual inviabiliza a análise de mérito da correição, impondo sua extinção sem resolução de mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 16; RITJPA, arts. 133, X, e 268.
Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, Correição Parcial n.º 1103932-18.2021.8.13.0000, Rel. Des. Vicente de Oliveira Silva, j. 07.12.2021, Conselho da Magistratura.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à unanimidade, em não conhecer da presente correição parcial por perda superveniente do objeto
, nos termos do voto do Excelentíssima Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ___ (_____________) dias do mês de ___________ de 20___.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ________________________.

Belém do Pará., datado e assinado eletronicamente

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0810898-38.2024.8.14.0000

CORREIÇÃO PARCIAL CRIMINAL

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

CORRIGENTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

CORRIGENDO(AS): IRAN FERREIRA SAMPAIO (JUIZ DA VARA ÚNICA

DE CONCÓRDIA DO PARÁ)

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

­­­­­­­­____________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
CORREIÇÃO PARCIAL COM PEDIDO LIMINAR
interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
contra ato do magistrado
IRAN FERREIRA SAMPAIO, Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Concórdia do Pará,
objetivando anular a decisão de indeferimento das diligências formuladas pela autoridade policial e de prorrogação de prazo para conclusão das investigações requerida pelo referido Órgão, nos autos de do IPL de nº 0800391-91.2024.8.14.0105.

Em suas razões o corrigente pleiteia a reforma do “decisum” supra, sustentando a ocorrência de inversão tumultuária de atos e fórmulas legais do processo, ante o entendimento de que descabe ao Promotor de Justiça, sem passar pelo Juiz, encaminhar os autos do inquérito policial diretamente ao Delegado de Polícia para requisitar diligências, nos termos do artigo 16, do Código de Processo Penal.

Liminar indeferida.

Informações prestadas pelo Juízo corrigendo, na qual
esclarece que o inquérito policial foi arquivado a pedido do Ministério Público.

Os autos foram encaminhados a Procuradoria de Justiça, que opinou
pela prejudicialidade da correição parcial por perda de objeto.

É o relatório.

VOTO

VOTO

É indeclinável o cabimento da correição parcial para emenda de erros ou abusos que importem na inversão tumultuária de atos judiciais, na paralisação injustificada dos feitos ou na dilação abusiva de prazos, quando em tais situações não haja recurso previsto em lei, consoante disposto no artigo 268 do Regimento Interno deste Tribunal.

Conforme relatado, insurge-se o reclamante contra uma suposta abusividade do magistrado que, em sede de inquérito policial, indeferiu diligências da autoridade investigante e de pedido do próprio Órgão Ministerial no tocante a prorrogação do IPL, em desacordo com o artigo 16 do CPP.

Ressalte-se, como informado pela autoridade corrigenda, que os autos do inquérito policial foram arquivados, a pedido do corrigente, o que, por razões lógicas, torna prejudicado o pedido, evidenciando-se a ocorrência da perda superveniente do objeto da presente correição.

Nesse sentido, destaco o seguinte aresto:

EMENTA: CONSELHO DA MAGISTRATURA.
CORREIÇÃO PARCIAL. MANIFESTAÇÃO DE DESINTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. CORREIÇÃO PARCIAL PREJUDICADA
. I - E cabível a correição parcial tendo como objetivo afastar eventual inversão tumultuária dos atos e da ordem legal do processo.
II - Diante da ocorrência de fato posterior, a implicar na desnecessidade de se atacar o ato processual na correição, resta configurada a perda superveniente de objeto e, por corolário, do interesse de agir da parte corrigente.
III - Correição parcial prejudicada. (TJ-MG - Correição Parcial: 11039321820218130000, Relator.: Des.(a) Vicente de Oliveira Silva, Data de Julgamento: 07/12/2021, Conselho da Magistratura/CONSELHO DA MAGISTRATURA, Data de Publicação: 17/12/2021) (grifos e negritos meus)

Ante o exposto, considerando a perda superveniente de objeto e, por conseguinte, da prejudicialidade da decisão combatida sob exame, julgo prejudicada a presente Correição Parcial, com fundamento no artigo 133, inciso X, RITJPA, extinguindo o feito sem julgamento do mérito.

Sem custas.

É como voto.

Belém do Pará., datado e assinado eletronicamente

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora relatora

Belém, 18/06/2025